Tribunal: TCU
Processo: 009.163/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. "QUINTOS" INCORPORADOS. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra os termos do Acórdão 204/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), por meio do qual foi negado registro aos atos de aposentadoria das recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 38 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelas sras. Mara Pereira da Silva e Sílvia Regina Brandt Ferres para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que o cadastramento dos novos atos a que se refere o subitem 1.7.2.3 do Acórdão 204/2022-TCU-Primeira Câmara (" 1.7.2.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018 "), especialmente no tocante à servidora Sílvia Regina Brandt Ferres, somente deve ser efetuado após a absorção das parcelas de "quintos" incorporadas com base no tempo de função exercido após 8/4/1998; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que adote medidas para proceder à revisão de ofício dos atos de aposentadoria da sra. Mara Pereira da Silva e do sr. Luiz Alberto Ranoya Assumpção, para examinar a legalidade da incorporação de "quintos" decorrentes do exercício de função destinada aos Oficiais de Justiça Avaliadores, pagos cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.